Tribunal: CARF
Processo: 10183.901857/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901857/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.933 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
AQUISIÇÕES
DE
SUÍNOS
VIVOS
PARA
ABATE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Aplicação da Súmula CARF no 157
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não suscitada em sede de impugnação ou de
manifestação de inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: a) reconhecer crédito presumido em relação à aquisição de
suínos para abate apurado com o percentual de 60%; b) atualizar o crédito pleiteado a partir do
361o dia da data do protocolo do pedido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.926, de 23 de novembro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901857/2012-43
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

2021, prolatado no julgamento do processo 10183.901854/2012-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O sujeito passivo acima identificado apresentou o Pedido de Ressarcimento –
PER e Declaração(ões) de Compensação – Dcomp(s) referentes crédito de PIS não-cumulativo
exportação.
Para a análise dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo referentes aos anos
calendário 2009 e 2010, a autoridade fiscal realizou o procedimento de fiscal de número 2011-
00107-9, cuja documentação encontra-se no processo administrativo no 10183.726476/2012-79.
O resultado desse trabalho consta no relatório denominado “Informação Fiscal”, às fls. 2.880 a
2.954 do referido processo, contendo o detalhamento e a fundamentação das diversas glosas
efetuadas.
De acordo com o referido relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às seguintes
glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens Utilizados como Insumos:
1) Suínos vivos para abate (NCM 01.03.9100 e 01.03.9200) - foram glosadas as
aquisições desse insumo no cálculo de créditos básicos, tendo em vista o disposto nos artigos 8o
e 9o da Lei no 10.925/2004, que estabelece a apuração de créditos presumidos no caso em
questão. Foi considerada também a vedação prevista no parágrafo 2o, inciso II, da Lei no
10.833/2003, pois os fornecedores Pessoas Jurídicas do insumo “Suínos Vivos (NCM
01.03.9100 e 01.03.9200)” efetuam a venda com suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS e da COFINS. Essas aquisições foram consideradas na análise do crédito presumido.
2) Frete Compra Suínos Abate – glosados pois frete referentes a aquisições de
insumos não estão incluídos no rol de custos/despesas que geram créditos de PIS e COFINS
relacionados no artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Essas aquisições foram consideradas na análise
do crédito presumido.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

3) Frete compra bovinos – glosados pois não foi identificada na contabilidade
nenhuma conta referente a aquisição de bovinos para abate.
4) Material de Manutenção – com base nas definições da IN SRF no 404/2004,
glosas de bens referentes a “Materiais de Manutenção” glosados por não atenderem ao critério
para caracterização como Insumos, uma vez que não são matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem (bens esses que efetivamente compõem ou se agregam ao bem final
produzido ou fabricado), também não se enquadrando na hipótese de bens que sofram desgaste,
dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação.
5) Manutenção de Máquinas – com base nas definições da IN SRF no 404/2004,
glosas de serviços referentes a “Manutenção de Máquinas” não atendem ao critério para
caracterização como Insumos, uma vez que não trata de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem (bens esses que efetivamente compõem ou se agregam ao bem final
produzido ou fabricado), também não se enquadrando na hipótese de bens que sofram desgaste,
dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou na hipótese de serem serviços consumidos na produção ou
fabricação do produto.
B) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) – glosa de
aquisições de bens usados, com base no artigo 1o § 3o, inciso II, c/c o artigo 3o, § 2o, inciso II, e
artigo 15 da Lei no 10.833/2003; artigo 1o, § 3o, inciso II da IN SRF no 457/2004.
C) Devoluções de vendas – glosados valores para os quais não foram identificados
nas NF-e de Devolução emitidas pelo contribuinte ou nas NF-e de Devolução emitidas pelos
fornecedores.
D) No cálculo dos créditos presumidos foram glosados valores referentes a Notas
Fiscais de entrada que não constam entre as NF-e emitidas pelo contribuinte (“NFe não
encontrada”), e aquisições informadas com valor dobrado/errado (“NF-e informada com valor
dobrado”/ “NF-e informada com valor errado”).
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade contestando as
glosas efetuadas e o cálculo dos créditos presumidos.
A interessada juntou aos autos petição informando a desistência da discussão
referente às glosas de “Aquisição de suínos”, “Bens do Ativo Imobilizado” e “Devolução de
Vendas”, mantendo a discussão administrativa referente às glosas de “Materiais de
Manutenção”, “Manutenção de Máquinas” e “Frete de Compra de Suínos para abate”.
Sendo assim, o presente feito prossegue com as seguintes contestações:
A) Materiais de Manutenção e Manutenção de Máquinas – Defendendo o conceito
de insumo como sendo os custos e despesas necessários para a atividade produtiva, informa
tratar-se de partes e peças utilizadas nas máquinas do setor produtivo, tais como borrachas,
esteiras, pinças, agulhas, lâminas e outros componentes de máquinas do setor produtivo para o
abate, corte e industrialização, bem como dos serviços de reparação e manutenção de máquinas,
em razão do seu desgaste contínuo e na necessidade periódica de reposição de partes e peças,
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

para o fim de possibilitar a atividade produtiva da manifestante. Argumenta que são elementos
indispensáveis para a continuidade do processo produtivo, pois, com o desgaste diário de uma
produção em grande escala é essencial que as peças e partes desgastadas sejam substituídas por
outras novas, a fim de garantir a continuidade da produção. Defende que o conceito de insumo
abrange custos e despesas necessários a atividade produtiva, sendo essa a situação dos itens em
questão, os quais são essencialmente vinculados ao processo produtivo. Mencionando decisões
do CARF. Relata seu processo produtivo, descrevendo cada fase, onde são utilizadas as
máquinas e equipamentos
B) Frete de Compra de Suínos para abate – Embora na petição de desistência faça
referência a este item, não consta na manifestação de inconformidade nenhuma contestação para
essa matéria, ressaltando-se que essas aquisições foram consideradas pela autoridade fiscal no
cálculo dos créditos presumidos.
O questionamento referente ao cálculo dos créditos presumidos não é mencionado
na petição de desistência e não são créditos passíveis de ressarcimento. Entretanto, esses créditos
foram objeto da auditoria fiscal, pois são utilizados para dedução das contribuições devidas. O
cálculo feito pela autoridade fiscal é objeto de contestação e será analisado no mérito.
A pessoa jurídica interessada requer o cálculo de créditos presumidos em 60% das
alíquotas básicas, para aquisições, junto a pessoa jurídica e física, de suínos para abate.
Requer a correção dos créditos pela taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido, citando decisões administrativas e judiciais de terceiros.
Fundada nessas alegações, pugnou pelo reconhecimento do direito ao crédito.
A DRJ Campo Grande, em sessão realizada em 16/05/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para
deferir os créditos calculados sobre as aquisições de materiais de manutenção e serviços de
manutenção de máquinas aplicando-se o entendimento previsto no Parecer Normativo COSIT no
5/2018, em acórdão ementado da seguinte maneira:
CÁLCULO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
No cálculo dos créditos presumidos previstos no artigo 8o da lei no 10.925/2004, o
percentual indicado pelo parágrafo 3o é definido pela natureza dos insumos adquiridos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção (Parecer Normativo COSIT no
5/2018).
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de ressarcimento.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário reiterando os elementos de defesa apresentados perante o colegiado de 1a instância,
fazendo constar que os fretes nas aquisições de suínos foram efetivamente objeto de glosa, ao
contrário do que concluiu a DRJ, requerendo, ao fim:
a) no mérito, o integral provimento do recurso voluntário, para reformar
parcialmente o acórdão recorrido, no intuito de reconhecer integralmente a
legitimidade dos créditos pleiteados e, sucessivamente, reconhecer a
incidência do percentual de 60% para fins de cálculo do crédito presumido
e deferindo os créditos relativos às despesas com fretes de compra de
suínos vivos e, consequentemente, homologando as compensações
vinculadas ao crédito pleiteado.
b) Sucessivamente, em relação à correção monetária, sejam os créditos
reconhecidos em favor da ora Recorrente corrigidos monetariamente pela
taxa SELIC no período compreendido entre o final do prazo legal para
análise e conclusão dos Pedidos de Ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o
11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento dos respectivos créditos,
nos termos da súmula n.o 154 do CARF, aprovada pela 3a Turma da CSRF,
em conformidade com a decisão do e. STJ em sede de repetitivo.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
em lei, razão pela qual é conhecido.
Dos fretes nas aquisições de suínos – da matéria não impugnada
Embora a petição de desistência de fls. 952/953 mencione expressamente o desejo de o
contribuinte manter a regular tramitação da discussão administrativa referente às glosas
sobre o “Frete de Compra de Suínos para abate”, consta no aresto recorrido que referida
matéria não fora objeto de efetiva contestação por parte do sujeito passivo nas razões de
inconformidade, razão pela qual a considerou como não impugnada, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Já em sede de voluntário, a Recorrente afirma que todos os itens glosados, inclusive o
frete de compra de suínos, se coadunam ao conceito de insumo aplicado pelo CARF e
ratificado pelo STJ no RE 1.221.170/PR, na medida em que viabilizam a sua atividade
econômica. Nesse sentido, como teria dedicado um capítulo para a definição genérica
do conceito de insumo, entende que a contestação contra aludida glosa encontrar-se-ia
entremetida nesses argumentos.
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

Analisando as razões de inconformidade, observo que todas as demais glosas desses
autos foram objeto de alegações específicas, com exceção da presente, tendo inclusive a
Recorrente utilizado o capítulo “III.IV – DO CONCEITO DE INSUMOS PARA O PIS
E A COFINS” apenas como preâmbulo para deduzir seus argumentos relativos à
aplicação do critério da essencialidade, finalizando o referido capítulo dispondo que
passaria a expor especificamente sobre as glosas inseridas nesse contexto. Veja-se
(grifei):
III.IV – DO CONCEITO DE INSUMOS PARA O PIS E A COFINS
O art. 3o, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento, para efeito de dedução dos valores da base de cálculo
do PIS e da COF1NS, prevê o aproveitamento de bens e serviços utilizados como
insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes. Contudo, o legislador ordinário
não definiu o que seria insumo para o efeito de PIS e COFINS.
(...)
Desta forma, no caso dos autos, além dos insumos glosados estarem plenamente
de acordo com o conceito de insumo do PIS e da C0F1NS, tal situação fica ainda
mais evidenciada, levando em consideração o conceito de insumo proposta pelo
CARF, visto que também existem custos e despesas estritamente vinculados e
essenciais à atividade produtiva e econômica da Manifestante, cujo creditamento
deve ser reconhecido com base nos arts. 290 e 299 do RIR/99.
Deste modo, não merecem persistir as glosas combatidas, conforme é
exposto a seguir.
III.IV.A - DA SUBSUNÇÃO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E DA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AO CONCEITO DE INSUMO PARA O
PIS E A COFINS
Inicialmente, cabe esclarecer que "materiais de manutenção" são partes e peças
utilizados nas máquinas do setor produtivo, tais como borrachas, esteiras, pinças,
agulhas, lâminas e outros componentes de máquinas do setor produtivo para o
abate, corte e industrialização, em razão do seu desgaste continuo e na
necessidade periódica de reposição, para o fim de possibilitar a atividade
produtivo da ora Manifestante, em especial, produtos derivados de partes e peças
de porco e de gado.
(...)
Dessa maneira, resta devidamente demonstrada a essencialidade dos "materiais
de manutenção" e da "manutenção de máquinas", razão pela qual, o despacho
combatido deve ser reformado, para o fim de reconhecimento do crédito
pleiteado.
III.V - DAS AQUISIÇÕES SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(...)
III.VI - DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS
(...)
IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
(...)
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

IV – DO PEDIDO
(...)
Ocorre que a Recorrente somente fez inserir no capítulo dedicado ao conceito de
insumo as glosas sobre os materiais de manutenção e sobre a manutenção de máquinas,
tendo passado, ao fim, para os próximos itens de sua contestação, dedicados às glosas
sobre a aquisição de maquinários usados para o ativo imobilizado e sobre as devoluções
de vendas, além da correção monetária e da conclusão de seu pleito.
Não há, portanto, em sua peça recursal uma única menção aos fretes incorridos nas
aquisições de suínos, à vista do que se mostra acertada a decisão de 1a instância, em
especial porque o art. 17 do Decreto no 70.235/1972 impele sejam as matérias
impugnadas expressamente contestadas pelo sujeito passivo.
Nego provimento ao recurso nesse ponto.
Do percentual de créditos presumidos apurados nas aquisições de suínos para
abate
A Recorrente pugna pelo cálculo do crédito presumido na aquisição de suínos para
abate pelo patamar de 60% da alíquota básica, refutando, assim, a aplicação do artigo 8o
da IN SRF no 660/2006, por entender que a disposição contida no parágrafo 3o do artigo
8o da Lei no 10.925/2004 refere-se aos produtos produzidos pelas pessoas jurídicas e não
aos insumos adquiridos. Por esse prisma, entende estar enquadrado no inciso I do
dispositivo e não no inciso III da norma.
Tem razão a Recorrente neste ponto.
Já é pacífico o entendimento administrativo no sentido de que o percentual da alíquota
do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal,
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos, inclusive, do enunciado de no
157 deste Conselho.
Para além disso, o próprio Poder Legislativo editou a Lei no 12.865, de 2013, e fez
inserir a norma interpretativa no parágrafo 10 do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004,
esclarecendo que o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange
todos os insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I do parágrafo 3o desse
artigo.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Dessa forma, dou provimento ao recurso para que o crédito presumido calculado em
relação à aquisição de suínos para abate seja apurado pelo percentual de 60% previsto
no inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Da correção monetária
Por fim, entende a Recorrente ter direito à correção monetária dos créditos da
contribuição a partir do final do prazo legal para análise e conclusão dos Pedidos de
Ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento
dos respectivos créditos, nos termos da Súmula no 154 do CARF e da tese fixada sob o
Tema no 1003 do STJ.
De fato, os REsp no 1.767.945/PR e no 1.768.060/RS, julgados em 12/02/2020 pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos serviram como
precedentes para fixação da tese sob o Tema no 1003, produzindo, assim, interpretação
vinculante para este colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento, nos
seguintes termos:
Tema no 1003: O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Por essa razão, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de 21/10/2020, desta
turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa transcrevo no
que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel. Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel. Conselheiro
Ronaldo Souza Dias.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 30/04/2010, configurando-se, assim, a
oposição ilegítima por parte do Fisco em 25/04/2011, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja eventual compensação se operou após essa data devem
ser atualizados.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção monetária
do ressarcimento da contribuição.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso para:
a) que o crédito presumido calculado em relação à aquisição de suínos para abate seja
apurado com o percentual de 60% previsto no inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da
Lei no 10.925, de 2004;
b) atualizar o crédito pleiteado a partir do esgotamento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para: a) reconhecer crédito presumido em relação à aquisição de suínos para abate
apurado com o percentual de 60%; b) atualizar o crédito pleiteado a partir do 361o dia da data do
protocolo do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901857/2012-43

Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital